Tribunal: TJSP
Processo: 0000832-38.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Pena e regime prisional fixados com critério - Recurso desprovido.